Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-13.2019.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Indenização por dano moral. Inscrição pública do nome da autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito. Comprovação. Notificação. Artigo 290 do CC. Desnecessidade. A comunicação somente é necessária para cientificar o devedor para quem deve ser dirigida a quitação da obrigação, assim, a ausência de sinalização não impede o novo credor de praticar atos para compelir o devedor ao

Ementa:
Apelação. Indenização por dano moral. Inscrição pública do nome da autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito. Comprovação. Notificação. Artigo 290 do CC. Desnecessidade. A comunicação somente é necessária para cientificar o devedor para quem deve ser dirigida a quitação da obrigação, assim, a ausência de sinalização não impede o novo credor de praticar atos para compelir o devedor ao pagamento. Relação jurídica entre recorrente e a cedente regularmente demonstrada, bem como a origem da dívida. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-13.2019.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante JOANA DARC
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-13.2019.8.26.0027 -Voto no
2
VOTO No: 43224
APEL. No: 1000228-13.2019.8.26.0027
COMARCA: Iacanga
JUIZ 1a INST.: Maurício Brisque Neiva
APTES.: Joana Darc dos Santos
APDO.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1
Apelação. Indenização por dano moral. Inscrição pública do nome
da autora no rol dos maus pagadores. Cessão de crédito.
Comprovação. Notificação. Artigo 290 do CC. Desnecessidade. A
comunicação somente é necessária para cientificar o devedor para
quem deve ser dirigida a quitação da obrigação, assim, a ausência
de sinalização não impede o novo credor de praticar atos para
compelir o devedor ao pagamento. Relação jurídica entre
recorrente e a cedente regularmente demonstrada, bem como a
origem da dívida. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 171/173, que julgou improcedente o pedido inicial. Em virtude da sucumbência,
a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
A autora afirma que tomou conhecimento de que seu nome
havia sido indevidamente negativado junto ao Serasa e, por isso, suportou grande
constrangimento perante as pessoas que se encontravam no local, por não ter
consumado o negócio. Afirma que não contraiu os débitos nos valores de R$ 497,24
e 286,88, datados de 04/07/2016 e 29/06/2016 respectivamente. Sustenta que foi
reduzido o valor da causa, que se encontra em conformidade com a legislação, de
forma que deve ser mantido o valor informado na inicial. Sustenta que não foram
juntados os instrumentos de cessão de direitos com a empresa Natura. Alega que os
números de contrato juntados pela ré são diferentes daqueles que constam no
documento emitido pelo órgão de proteção de crédito. Argumenta que as certidões
juntadas têm valores diferentes e não possuem a assinatura. Insiste que não foram
juntados os avisos de recebimento para comprovação de que a autora estava ciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-13.2019.8.26.0027 -Voto no
3
da cessão de crédito. Alega que os documentos de fls. 16/17 são de terceiros
estranhos à lide. Afirma que não se reconhece como devedora da ré. Argumenta que
o artigo 290 impõe a necessidade de notificação ao devedor. Sustenta que a
notificação enviada pelos órgãos de proteção ao crédito não são suficientes para
suprir a exigência do artigo 290. Aduz que o ofício expedido ao NUMOPEDE deve ser
cassado, porque não há qualquer legislação que proíba a atuação advocatícia da
forma que tem sido realizada pelos seus patronos. Afirma que os juros e correção
monetária foram aplicados de forma equivocada. Requer que o recurso seja provido
para manter o valor da causa em R$ 21.000,27, para que seja cassada a
determinação do ofício ao NUMOPEDE e que a ré seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
A apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de devedores.
A notificação prévia prevista no artigo 290 do Código Civil, em
casos de cessão de crédito, é desnecessária, pois ela só tem o condão de sinalizar
ao devedor quem seria o atual credor para quem, em caso de pagamento, deva ser
dirigida a quitação.
Não bastasse isso, a prova documental amealhada aos autos
demonstra que houve cessão de créditos da Natura à ré (fls. 135), que houve
notificação emitida pelo Serasa enviada à autora (fls. 43/46), bem como que foi
enviada e entregue em seu endereço (fls. 157/159).
Assim, considerando-se que as dívidas apontadas nos
documentos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito correspondem àquelas
apontadas como ilegítimas pela autora e considerando-se que, como visto acima,
houve a devida cessão de crédito, não há que se falar em ilicitude na cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-13.2019.8.26.0027 -Voto no
4
reputando-se como suficientes os documentos constantes nos autos para o
reconhecimento da dívida, porquanto não logrou o autor infirmá-los com seus
argumentos notadamente genéricos quanto a este ponto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR. ART. 290 DO CC/2002. INSCRIÇÃO DO NOME
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
REVISÃO DO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
No
1003524-28.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO 27.881 5
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de notificação do devedor
sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290
do CC/2002), circunstância que não proíbe o novo credor de
praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos
cedidos, tais como o registo do nome em cadastro de
inadimplente. 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a
inexistência de notificação e a contratação da dívida exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp no 998.581/RS, rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 07.03.2017)”.
E, ainda, desta Colenda Câmara, inclusive deste mesmo
Relator:
Apelação. Contratos bancários. Indenização por dano moral.
Inscrição pública do nome da autora no rol dos maus
pagadores. Cessão de crédito. Comprovação. Notificação.
Artigo 290 do CC. Desnecessidade. A comunicação somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-13.2019.8.26.0027 -Voto no
5
necessária para cientificar o devedor para quem deve ser
dirigida a quitação da obrigação, assim, a ausência de
sinalização não impede o novo credor de praticar atos para
compelir o devedor ao pagamento. Relação jurídica entre
recorrente e a cedente regularmente demonstrada, bem como
a origem da dívida. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004471-39.2017.8.26.0554; Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
Com relação ao pedido de cassação do ofício endereçado ao
NUMOPEDE, a proliferação das demandas desta espécie, de natureza idêntica,
sinaliza o interesse da administração em monitorar os dados do presente caso. O
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE, da Corregedoria do
Tribunal de Justiça de São Paulo, emitiu o Comunicado n. 02, de 2017, em que
orienta “processar com cautela ações objeto deste comunicado, em especial para
apreciar pedidos de tutelas de urgência”, considerado que, na maioria dos casos
apurados os autores sequer “tinham conhecimento ou interesse na distribuição”.
Assim, não prospera o pedido de cassação do ofício dirigido ao
NUMOPEDE, vez que, conforme valorado pelo Juízo “a quo”, havendo suspeita de
repetição de demandas deve o núcleo de monitoramento tomar o devido
conhecimento do caso.
E, uma vez que improcede o pedido de reparação por danos
morais, resta prejudicado o pedido de manutenção do valor da causa.
Destarte, a inscrição pública da inadimplência é legítima e a
improcedência da ação mantém-se por seus próprios fundamentos.
E, ante o desprovimento do recurso, de rigor a majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-13.2019.8.26.0027 -Voto no
6
honorários sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% do valor da causa, para
13% sobre a mesma base, conforme prediz o artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica